Tribunal: STF
Processo: RE 1377654
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu a decadência do direito da Administração e manteve o adicional de tempo de serviço na base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei nº 8.112/90, sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, nos seguintes termos:



    “A lide cinge-se à possibilidade de manutenção do pagamento da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90, com a inclusão do adicional por tempo de serviço na sua base de cálculo. 



    Verifico que o tema já foi apreciado por esta Turma Recursal quando julgou o Recurso Cível nº 50301509120194047200, Relator Juiz Federal Adamastor Nicolau Turnes, em sessão virtual encerrada em 23/06/2020, cujos fundamentos peço vênia para reproduzir, adotando-os como razão de decidir:



    (...)



    Não ignoro que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que somente se perfectibiliza após a análise do TCU. Contudo, segundo decisão recente do STF, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para apreciação do ato. Caso transcorrido o prazo sem manifestação expressa, considera-se como definitivamente registrada a passagem à inatividade. Nesse sentido (grifei): 



    EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela [...] (RE 636.553/RS, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/02/2020, Publicação: 26/05/2020) 



    No caso do autor, a aposentadoria ocorreu mais de 28 anos atrás, excedidos em muito os prazos para análise do TCU e eventual revisão administrativa (ambos de 05 anos). 



    No mais, rejeito o argumento de que a ilegalidade no pagamento renova-se mês a mês, o que justificaria o afastamento da decadência. Da leitura do ofício encaminhado ao autor (evento 1, OFIC5), resta claro que a inclusão do adicional por tempo de serviço decorreu do entendimento administrativo vigente na época, o que inclusive foi admitido pela recorrida na manifestação do evento 24. 



    Não se tratou, portanto, de simples erro material ou operacional no pagamento, mas sim de aplicação do entendimento então vigente. E a pretensão de aplicar novo entendimento subsume-se à hipótese de revisão de ato administrativo, que, como já exposto, encontra-se fulminada pelo decurso do prazo decadencial. 



    Nesse contexto, a pretensão autoral é procedente. 



    (...).



    No presente caso, a situação é idêntica. A parte autora é aposentada desde 26/02/1991 (evento 1 - FICHIND7) e foi notificada em 05/06/2019 sobre a revisão de seus proventos e exclusão do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 em cumprimento à Nota Técnica DEI n. 3117/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (evento 1 - OFIC5). 



    A UFSC procedeu à revisão dos proventos da parte autora mais de 20 anos depois da concessão de sua aposentadoria. 



    Dessa forma, mantenho a sentença que reconheceu a decadência e nego provimento ao recurso”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 71, inciso III, do Texto Constitucional.



    Alega-se que a matéria em discussão se encontra com repercussão geral reconhecida por esta Corte, correspondendo ao Tema 445 da repercussão geral.



    Sustenta-se a ausência de decadência para rever o ato administrativo, uma vez que se trata de verba de trato sucessivo. 



    Afirma, por fim, que não se predente a anulação da aposentadoria, mas sim do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192, da Lei 8.112/90



    Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência das Turmas Recursais entendeu que o caso em apreço se assemelha ao analisado nos autos do RE nº 636.553/RS, paradigma do tema 445 da repercussão geral e determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.



    A Turma de origem não exerceu o juízo de retratação uma vez que entendeu que o Colegiado observou o disposto no julgado proferido nos autos do RE nº 636.553/RS, mantendo o acórdão proferido.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que, conforme se verifica do excerto transcrito do voto condutor do acórdão atacado, a Corte de origem aplicou o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.553/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 445 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Ademais, é certo que para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE nº 1.266.346/MG - AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.374.424/PI - AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.186.184/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/6/19). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente